Tribunal: TJDFT
Processo: 0714497-02.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714497-02.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: CARLOS ALBERTO MAIA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Não foi possível auferir a autenticidade das assinaturas apostas no acordo juntado (ID. 25658042). Conforme documento anexo, há erro durante a verificação da assinatura por "conter dados incorretos, não reconhecidos, danificados ou suspeitos". Manifestem-se as partes acerca do acordo realizado e se estão de acordo com seus termos, a fim de que possa ser homologado por este juízo. Prazo de 5 dias. Brasília/DF, 21 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L